Tribunal: TJES
Processo: 5003928-32.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2022-09-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003928-32.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDUARDO RANGEL PEREIRA
RECORRIDO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5003928-32.2021.8.08.0035

RECTE.: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

RECDO.: EDUARDO RANGEL PEREIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE GROSSEIRA EM EMPRÉSTIMO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RECURSO DESPROVIDO.

Tese da parte autora

O requerente alega, em síntese, que percebeu descontos indevidos em seu benefício previdenciário realizados pelo requerido, decorrentes de empréstimo não contratado. Aduz que não solicitou o referido montante, não tendo pactuado o apontado negócio jurídico, mas confirma que a quantia foi creditada em sua conta. Requer a declaração da inexistência de relação jurídica entre as partes, bem como a declaração de inexistência de qualquer débito a esta vinculado, indenização por danos morais, o cancelamento do empréstimo e restituição dos valores descontados.

Apresentou Contrarrazões em ID 2836245, pugnando pela integral manutenção da sentença objurgada.

Tese da ré

Apresentou Recurso Inominado (ID. 2836241), pugnando pela extinção do feito em razão da necessidade de realização de perícia grafotécnica, e pugnando pela reforma da sentença objurgada, de forma a julgar improcedentes os pedidos autorais. Subsidiariamente, requer a redução do valor fixado a título de indenização por danos morais.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 2836236) dispôs que: “Pelo posto, REJEITO as preliminares articuladas no polo demandado, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos autorias para: 1) DECLARAR NULO o contrato de empréstimo de contrato de nº 010016540245, discutido nesses autos, e consequentemente DECLARAR inexigíveis os débitos indicados nesse contrato, bem como os gerados em decorrência desse contrato. 2) REVOGO a liminar (Id 6913933). 3) CONDENAR o Requerido a cancelar os descontos no benefício do previdenciário no INSS da parte Autora realizados decorrente do contrato de nº 010016540245 discutido nesses autos. 4) CONDENAR o Requerido a se abster de efetuar cobranças e de inscrever o nome do Autor nos Órgãos de Proteção ao Crédito ou realizar protesto em desfavor do Requerente, em relação contrato de nº 010016540245 discutido nesses autos, sob pena de aplicação de multa. 5) CONDENAR o Requerido a restituir à parte Autora os valores cobrados no seu benefício do INSS, aos valores descontados antes da propositura dessa lide e os descontados no curso dessa lide, referente ao contrato de nº 010016540245, discutido nesses autos, nos termos do artigo 323 do Código de Processo Civil, até a efetiva suspensão dos descontos, a título de indenização por danos material, devendo ser aplicados sobre os valores a correção monetária desde a data de cada cobrança, e juros legais da citação, até o efetivo cumprimento da obrigação. O montante deve ser apurado pelas partes por meio de simples cálculos aritméticos. 6) CONDENAR o Requerido a pagar à parte Autora a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, que deverá ser acrescida de juros de mora e correção monetária a partir desta data (súmula 362 do STJ). 7) JULGO IMPROCEDENTE o pedido autoral de condenação da Requerida a indenização por dano material referente a despesa dos honorários de advocatícios contratuais. 8) JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contraposto, AUTORIZANDO a compensação de valores, considerando a quantia de R$ 3.324,14 (três mil, trezentos e vinte e quatro reais e quatorze centavos), sem correção monetária e juros moratório, a ser devolvida pela parte Autora, e os valores apurados dos descontos do benefício do INSS e de danos morais a serem pagos pelo Requerido. Em consequência, declaro Extinto o Processo, Com Resolução de Mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo.

Inicialmente, REJEITO a preliminar incompetência dos Juizados Especiais para julgar a presente demanda, por suposta necessidade de perícia grafotécnica, tendo em vista que tenho que a propalada perícia revela-se dispensável quando, a exemplo do caso em tela, a matéria controvertida pode ser dirimida através de outros meios probatórios, uma vez que se discute a regularidade na contratação de empréstimo.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção integral do julgado.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem, da leitura minuciosa dos autos, coaduno com o entendimento do juízo de piso, que conclui que não restou comprovado nos autos que o Recorrido realizou a solicitação do referido empréstimo.

Destaca-se que há erro grosseiro na confecção do contrato, qual seja, a divergência entre as assinaturas constantes no contrato (ID 2836218) e aquela registrada no documento pessoal do autor nos autos (ID 2836202), conforme se observa inclusive da comparação, lado a lado, no laudo produzido pelo próprio recorrente (ID 2836219); ademais, ainda observo divergências principalmente na grafia do sobrenome “Pereira”, visto que no contrato, este foi escrito como “Pareira”; do formato da letra “g”, em “Rangel”, bem como da disposição das letras e inclinação das palavras, divergindo das assinaturas do autor constantes nos autos.

Por fim, observo do termo de audiência ao ID 2836232 que a parte autora não reconhece a assinatura aposta no contrato, informando expressamente que “(...) Não, não reconheço essa assinatura, essa assinatura não é minha”, bem como que “Eu tive que fazer um boletim de ocorrência de tantos empréstimos que estavam fazendo em meu nome, se foi extraviado foi decorrente dessa situação (...)”.

Outrossim, o autor ainda informa, nesta oportunidade, outros erros constantes no contrato, quais sejam o seu estado civil, que consta como solteiro no contrato, sendo o autor pessoa casada, bem como divergência em seu endereço.

Observo, a espelho do que indicou a sentença objurgada, outra incoerência no contrato. Isto porque, apesar de o requerente residir em Vila Velha/ES, o correspondente bancário onde supostamente realizou o empréstimo fica localizado no estado de Santa Catarina, conforme pesquisa do CNPJ realizado no site da Receita Federal.

Nessa esteira, diante da inversão do ônus da prova, caberia ao Requerido comprovar que a credenciada, que supostamente celebrou o contrato de empréstimo em análise, possui, no mínimo, filial na cidade de Vila Velha/ES para afastar os indícios de fraude, todavia, o Requerido não se desincumbiu do ônus que lhe cabia.

Frisa-se, nesta oportunidade, que o Requerido não se desincumbiu de provar a inexistência de defeito na prestação de serviço, para que se eximisse da responsabilidade de indenizar, e nem comprovou a culpa exclusiva da consumidora ou de terceiro, como prevê o artigo 14, §3º do CDC; isto posto, não restou comprovado que o Autor realizou qualquer contratação junto aos bancos Requeridos, tratando-se de fraude.

Logo, o Recorrente tem o dever de indenizar o Recorrido pelos danos materiais e morais, nos termos dos artigos 186 c/c 927 do Código Civil c/c 14 do CDC.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou o Autor, ora Recorrido, enquanto consumidor, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados pelo Recorrido, os quais não se limitaram a esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas gerou danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Portanto, dado ausência de comprovação de que o Autor solicitou e de que se beneficiou do valor do empréstimo, compreendo que ocorreu falha nos serviços dos Requeridos, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços e o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.